Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENTES. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO. RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Presentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito na origem, revela-se acertada a Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
3. Alegação da parte ré/agravante de fraude na contratação do plano de saúde depende de extensa dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento.
4. Recurso conhecido e não provido.